Tribunal: TJDFT
Processo: 0033161-10.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0033161-10.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BB AGRAVADO: ABEL JOSE DOS SANTOS, ANTONIO JAIME MEIRELES NUNES, DORCILIO CALAZANS DA SILVA, ELOINA PEREIRA DE BRITO CAVALCANTE, EVARISTO EVANDO DE MELO, HAROLDO FERNANDES SIMOES, JACQUES FERNANDO MACHADO LESSA, RAIMUNDO DE LIMA E SILVA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão, proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília-DF nos autos do cumprimento de sentença de no 2014.01.1.1.149097-0. Na decisão de id no 9036095 foi determinada a suspensão do feito até o deslinde do tema 887, REsp no 1.392.245-DF (2013/0243372-9). A certidão de id no 21184632 comunicou o trânsito em julgado de referido recurso. Pois bem. Em razão da conclusão do julgamento do aludido leading case, faz-se necessário retomar o curso da marcha processual. Saliento, no entanto, que é prescindível a análise da liminar formulada para atribuir novo efeito suspensivo ao recurso, haja vista que o juízo a quo já determinou, ad cautelam, o sobrestamento do feito de origem, até o julgamento definitivo deste agravo, conforme se verifica em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal[1]. Assim, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília,9 de novembro de 2020 13:47:58. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA